Tribunal: TJDFT
Processo: 0720880-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720880-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADI CARLOS DAMO, LUCIA MARILENI ANTONELLI DAMO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença Coletiva no 0712750-86.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação oferecida pelo agravante e homologou os cálculos elaborados pelo Perito Contábil. O agravante alega que o Perito Contábil designado pelo Juízo a quo não observou, na elaboração dos cálculos, o abatimento previsto na Lei 8.088/90. Explica que o “Banco do Brasil autorizou a aplicação do índice de 74,60% (média ponderada dos recursos de caderneta de poupança para o mês de março de 1990), determinando a devolução entre a diferença de 84,32% e 74,60%, a todos os mutuários que se enquadrassem na situação, de forma manual, pelas agências.” Argumenta que, posteriormente, a União, reconhecendo a lacuna da MP no 168/90, que instituiu o Plano Collor, editou a Lei no 8.088/90, que adotou a média ponderada utilizada pelo Banco do Brasil. Ressalta que cada agência do Banco decidiu o critério a ser aplicado para descontar a diferença, algumas pelo saldo de abril/90 e outras pelo saldo de setembro/90. Assevera que, tendo ocorrido a incidência da Lei no 8.088/1990 no contrato, deveria ter sido efetivado o abatimento dos valores que os agravados foram beneficiados. Tece considerações e prequestiona a matéria. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e determinar a realização de novo laudo pericial com o abatimento incidente nas operações analisadas. Preparo em dobro recolhido nos IDs 37009888, 37009889, 37009892 e 37009893. Intimado sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência do interesse de agir pelo despacho de ID 37064649, o agravante afirma a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos do recurso, requerendo o processamento e provimento do recurso na petição de ID 37223801. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 127104350 dos autos de origem): Trata-se de ação de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1, que tem por objeto o recálculo dos contratos de cédulas de crédito rural pignoratícias e hipotecárias da década de 90, em virtude do que restou decidido pelo C. STJ no julgamento do Resp 1.319.232-DF. HOMOLOGO os cálculos elaborados pelo perito judicial, conforme IDs n. 107719523, 118890409 e 123972010, pois indefiro os pedidos do Banco do Brasil, de consideração dos abatimentos negociais ocorridos posteriormente a março de 1990, eis que esse tipo de desconto seria realizado pelas partes, seja qual fossem os índices da época, e obedeceram as regras de negócio desenvolvidas pelo Banco do Brasil, na área de fomento da atividade rural, segundo o senso de oportunidade daquela época. Resolvo, assim, a fase de liquidação de sentença. As próximas atualizações deverão ter por base de cálculo o valor ora homologado. Intime-se as partes. Preclusa, intime-se a parte credora para promover o requerimento de cumprimento provisório da sentença. Nesse caso, deverá providenciar o recolhimento das respectivas custas judiciais. Sustenta o agravante a necessidade de realização de novo laudo pericial para efetivar a dedução do valor nos termos da Lei no 8.088/1990, que dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança. De fato, o artigo 6o da Lei 8.088, de 31 de outubro de 1990, que dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança, prevê: Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. Nesse ponto, no laudo pericial ora impugnado de ID 107719523 - Pág. 22, verifica-se o apontamento expresso do perito de que foram descontadas as devoluções da referida lei e corrigidos monetariamente. Transcrevo: (....) A partir da recomposição dos extratos, verificou-se o uso para correção dos saldos em abril/1990 das seguintes alíquotas: Cédula: Alíquota: 88-00593-3 84,32% 88-00598-4 84,32% 90-00015-3 84,39% Nessas circunstâncias, foram apuradas diferenças para todas as cédulas objeto da lide, decorrentes da aplicação da alíquota 41,38% para correção dos financiamentos em abril/1990. As diferenças aferidas foram descontadas das devoluções referentes à Lei Federal 8.088, ao saldo remanescente foram aplicados correção monetária, conforme índices da contadoria TJDF e juros de mora (de 21/07/1994 até 10/01/2003 em 0,5% e de 11/01/2003 até 30/09/2021 em 1%). (destaquei) Dessa forma, inexiste qualquer equívoco no laudo pericial homologado, estando correta a decisão que homologou os cálculos elaborados pela perícia. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA. HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. NÃO CONSTATADO. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. CITAÇÃO DA AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES UTILIZADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONSTATADA. (...) 5. Por abordar questões técnicas e contábeis, e por ser dotado de presunção de veracidade, deve prevalecer o laudo pericial constante nos autos, ante a inexistência de fundamentos seguros nas razões recursais para infirmar a conclusão do perito. (...) 8. Recurso do autor conhecido e improvido. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (Acórdão 1431533, 07095279420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de julho de 2022 18:08:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador